Tribunal: CARF
Processo: 13710.003428/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.003428/2005-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO CÉSAR DA SILVA BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
No processo administrativo fiscal não há que se falar em prescrição
intercorrente. Tema sumulado pelo CARF, por meio da Súmula CARF no 11.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Constitui
rendimento
tributável
qualquer
remuneração
especial
não
expressamente declarada isenta na legislação pertinente.
GRATIFICAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR -
TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se a tributação do Imposto de Renda a gratificação paga pelo
empregador por mera liberalidade ao empregado demitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.003428/2005-62
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.003428/2005-62

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fl. 81), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 02-22.420, da 9a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação (e-fl. 3), mantendo o crédito tributário, cujo acórdão
restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. Constitui rendimento tributável qualquer
remuneração especial não expressamente declarada isenta na legislação pertinente.
GRATIFICAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR - TRIBUTAÇÃO -
Sujeita-se a tributação do Imposto de Renda a gratificação paga pelo empregador por
mera liberalidade ao empregado demitido.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/BHE sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física do exercício 2001 ,
ano-calendário 2000, oriundos do trabalho assalariado com vínculo empregatício De
acordo com o relatório do Auto às fls. 03, o contribuinte foi autuado por ter omitido de
sua declaração parte de rendimentos recebidos declarado pela fonte pagadora Kraft
Prev. De Privada.
Às fls.06 foi juntado um Acerto de Declaração referente ao ano calendário 2000 em
que, de ofício, foi lançado o valor de R$134.528,84 em substituição ao declarado pelo
contribuinte no valor de R$95.355,61. Com isso, o valor de imposto a restituir que seria
de R$12.795,21 foi retificado para R$2.022,57.
Inconformado com a autuação, o interessado apresentou a impugnação de fl. 1, através
da qual alega que o valor de R$39.173,23 não pode ser considerado como rendimento
tributável pois foi pago a título de indenização espontânea por motivo, de demissão,
conforme declaração anexa.
Solicita que seja reconsiderado o referido valor como rendimento não tributável,
conforme Declaração de Ajuste Anual 2001/2000 apresentada.
Junta às fls. 02 uma declaração com timbre da empresa Royal Sociedade de
Previdência Privada, assinada pela Gerente de Recursos Humanos Roseli Marinheiro,
que certifica que o contribuinte recebeu em sua rescisão contratual o valor de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.003428/2005-62

R$39.173,23 referente a gratificação indenizatória por demissão, conforme Política de
Redundância da empresa.
Conforme Termo de fls. 25, o contribuinte foi intimado a apresentar cópia do Plano de
Demissão Voluntária adotado pelo empregador, cópia do termo de Demissão de
Adesão ao PDV e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
No prazo concedido o contribuinte peticiona apresentando os seguintes esclarecimentos:
- As políticas e procedimentos de Recursos Humanos aplicados à RoyalPrev
Sociedade de Previdência Privada e demais empresas do Grupo, eram definidas
e aprovadas pela sua Patrocinadora Principal, Fleischmann Royal Nabisco.
-O Grupo Fleischamann Royal Nabisco, juntamente com a Royalprev, foi
comprado pela Kraft Foods. A matriz da FR Nabisco no Rio de Janeiro foi
fechada, as operações transferidas para a matriz da Kraft em Curitiba e os
empregados desligados.
Instrui o processo com cópia de documento relativo à operação de RH referente ao
programa de Desligamento por "Redundância" (fls. 27) ; cópia do documento
endereçado ao contribuinte que comunica a rescisão de seu contrato de trabalho e o
pagamento de uma gratificação por redundância (fls.28/29) e cópia do termo de
rescisão do contrato de trabalho (fls.30/31).
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 9a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-22.420, em 18 de maio de
2009, jugou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada pelo ora
Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal,
analisando minuciosamente a questão apresenta na lide, observa que a discussão em foco se
refere a tributação ou não da verba recebida pelo ora Recorrente na rescisão de contrato de
trabalho com a empresa Royalprev Soc. De Prev. Privada, sendo que o Contribuinte não se
insurgiu em relação ao recebimento das verbas, mas sim em relação ao natureza isenta das
verbas recebidas.
A DRJ/BHE, apontando a legislação pertinente, identifica que somente são isentas
do Imposto de Renda - IR as indenizações previstas em lei ou asseguradas por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho e quaisquer outras
remunerações pagas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, ainda que sob a
denominação de "indenização", são consideradas rendimentos tributáveis e que o ora
Recorrente não demonstra a natureza isenta das verbas rescisórias na monta de R$39.173,23 e
tão pouco que esta se relacionava a um Programa de Demissão Voluntária – PDV.
Por tanto conclui a DRJ/BHE “que no caso em tela não há embasamento legal
para considerar os rendimentos em causa como isentos ou não-tributáveis, uma vez que não há
enquadramento nas hipóteses taxativas de isenção, devendo a autoridade administrativa basear-
se na legislação tributária vigente, à qual deve obedecer em observância do princípio da estrita
legalidade estabelecido na Constituição Federal para a Administração Pública.”
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.003428/2005-62

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fl. 81), interposto em 30 de outubro de 2014, reitera
suas alegações realizadas em sua impugnação e aduz que estranho o Acórdão da 9a Turma da
DRJ/BHE “que utilizou boa parte da redação justificando a tributação do valor discutido pelo
contribuinte ao fato da não existência de um PDV”, sendo que em nenhum momento vinculou
este valor à um PDV e sim à uma "indenização por Demissão" e afirma que o inciso XX, do
artigo 39, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda – RIR/99 – vigente à
época) estabelece que "não entrarão no cômputo do rendimento bruto a indenização e aviso
prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho”, buscando estabelece que esse
seria o fundamento para no tributação valores recebidos em sua rescisão.
Ademais, em 17 de dezembro de 2015, o Recorrente peticiona nos autos
solicitando o reconhecimento de ocorrência de prescrição ao caso e tela, considerando “que o
mesmo foi recebido no CARF para julgamento em 27 de Novembro de 2009 não tendo até a
presente data uma sentença daquele Conselho”, vide e-fl.87.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 08 de julho de 2009 (Instrumento de Ciência e-fl. 79), e efetuado protocolo recursal em 05 de
agosto de 2009 (e-fl. 81), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Prescrição Intercorrente
O Recorrente, em 17 de dezembro de 2015, protocola aos autos petição aduz a
ocorrência de prescrição intercorrente ao lançamento em análise, considerando que os autos
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.003428/2005-62

foram recebidos no CARF para julgamento em 27 de novembro de 2009 não tendo até a presente
data uma sentença.
Pois bem! Não há razão ao Recorrente quanto a esta alegação, uma vez que não há
que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo.
Neste sentido, este Egrégio Conselho já sumulo a matéria com pode verificar a
seguir com a transcrição da Súmula CARF no 11:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Desta maneira, sem razão ao Recorrente quanto a suscitada ocorrência de
prescrição intercorrente ao caso foco.
Do Mérito
Na peça recursal foi reforçado pelo Recorrente que, em 18 de agosto de 2000,
recebeu da empresa Royalprev Sociedade de Previdência Privada, os rendimentos oriundos da
rescisão do trabalho e que estes valores (R$39.173,23) possuem natureza indenizatória,
correspondente à 4,7 salários, conforme declaração da empresa patrocinadora (e-fl. 05).
O Recorrente afirma também que nunca aduziu que estes valores eram oriundo de
um Programa de Demissão Voluntária – estando equivocada a decisão da DRJ/BHE, que teceu
grande arrazoado em seu Acórdão quanto ao não conhecimento destas verbas como oriunda de
um PDV.
Pois bem! Entendemos não assistir razão ao Recorrente, pois não comprova que a
verba de R$39.173,23, recebida no seu desligamento, estão abrangidas no campo da isenção das
verbas rescisórias trabalhistas, sendo esta comprovação um ônus do Recorrente. No nosso sentir,
os 4,7 salários pagos pela empresa ao Recorrente trata- se uma liberalidade, encampada no
campo de incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Ora, a própria declaração apresentada pelo Recorrente como prova da suposta
natureza isenta da verba percebidas em decorrência da rescisão do trabalho (e-fl. 05), relaciona o
valor recebido a uma gratificação indenizatória por demissão, conforme Política de Redundância
da empresa, ou seja, demonstra que este valor não é um dos elencados no inciso V, do artigo 6o,
da Lei no 7.713/88:
“(...)
"Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
(..)." nosso grifo.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.003428/2005-62

No mesmo sentido, se analisarmos o Plano de Desligamento por Redundância
acostado aos autos pelo Recorrente (e-fls. 55 a 59), se confirma que o valor lançando pela
Fiscalização não é isento do IRPF.
Em relação a alegação do Recorrente de que a DRJ/BHE se equivocou em trazer
em sua Acórdão análise sobre não ser os valores lançados procedentes de PDV, uma vez que
nunca aduziu tal afirmação em sua defesa, entendemos que esse analise em nada macula o
Acórdão da DRJ/BHE, que apenas analisou todas as hipótese em que as verbas recebidas pelo
Recorrente poderiam fazer jus ao benefício da isenção tributária e verificou os documentos
acostados aos autos deste processo nas e-fls. 53 a 63, concluído que os valores recebidos pelo
Recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de isenção estabelecidas na legislação
tributária.
Por fim, considerando que o Recorrente não trouxe provas aos autos de que valor
recebido em decorrência da sua rescisão trabalhista estava abarcado pela isenção e fato de que
comungamos totalmente das conclusões constante no voto da DRJ/BHE, no Acórdão no 02-
22.420, pedimos vênia para adota-las com conclusões deste nosso voto, reforçando o já exposto
anteriormente neste voto:
“(...)
A controvérsia presente nos autos diz respeito à tributação ou não da verba recebida
pelo contribuinte na rescisão de contrato de trabalho com a empresa Royalprev Soc.
De Prev. Privada.
Os valores omitidos, os quais foram objeto da presente autuação, foram verificados
através das informações prestadas pela fonte pagadora na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF).
No caso aqui em análise, o contribuinte não contesta o recebimento destes valores.
Apenas sustenta que o mesmo não seria tributável.
Nesta seara, importante ressaltar inicialmente que pela legislação do imposto de renda
não é qualquer verba recebida por ocasião da demissão que se encontra fora da
incidência do imposto de renda e sim apenas aquelas especificadas em Lei.
Por se tratar de isenção, o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1996) ao
versar sobre a interpretação e integração da legislação tributária, no art. 111, II,
estabelece que a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente. Sendo assim, há que se interpretar literalmente o art. 6° da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988 que assim dispõe:
"Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
(..)." (grifou-se)
O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (republicado em 17 de junho de 1999), ao
regulamentar o disposto no art. 6°, V, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
assim dispôs:
"Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(-)
.XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.003428/2005-62

coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem
como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço — FGTS;
(..)." (grifou-se)
Analisando o disposto transcrito, vê-se que as indenizações pagas por despedida ou
rescisão do contrato de trabalho, até o limite garantido por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, também são isentas do
imposto de renda.
Da leitura dos dispositivos citados e transcritos, contata-se que somente são isentas do
imposto de renda as indenizações previstas em lei ou asseguradas por dissídio coletivo
e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho. Quaisquer outras
remunerações pagas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, ainda que sob a
denominação de "indenização", são consideradas rendimentos tributáveis.
A verba rescisória recebida pelo contribuinte não se encontra literalmente abrangida
pela legislação que trata de isenção de rendimentos percebidos por pessoa física.
Destarte, enquadra-se a mesma na regra geral de que "são tributáveis os rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos", conforme prescrito no artigo 43 do RIR/99.
A leitura dos artigos 39 a 42 do Decreto n° 3.000/99 (RIR), que relacionam
exaustivamente as leis que definem quais rendimentos são isentos do imposto de renda
de pessoa física, permitem dizer que as parcelas percebida pelo contribuinte, não se
encontram contempladas pela legislação que outorga isenções ao IRPF. Reforça-se,
assim, que tais parcelas são tributáveis.
Vale esclarecer que pela análise dos documentos juntados o valor recebido não se
enquadra em indenização decorrente de adesão a um programa de demissão voluntária
—PDV, isenção estabelecida pela Instrução Normativa SRF n° 165;de 1998 O Ato
Declaratório (Normativo) n.o 07/99 assim dispôs a respeito de verbas percebidas em
virtude de adesão ao Plano de Demissão Voluntária:.
O Ato Declaratório (Normativo) n.o 07/99 assim dispôs a respeito de verbas percebidas
em virtude de adesão ao Plano de Demissão Voluntária:.
"I — a Instrução Normativa SRF n.o 165/1998 dispõe apenas sobre as verbas
indenizatórias percebidas em virtude de adesão a Plano de Demissão Voluntária
— PDV, não estando amparadas pelas disposições dessa Instrução Normativa
as demais hipóteses de desligamento, ainda que voluntário;
II — entende-se como verbas indenizatórias contempladas pela dispensa de
constituição de créditos tributários, nos termos da Instrução Normativa SRF n.o
165/1998, aqueles valores especiais recebidos a título de incentivo à adesão ao
PDV, não alcançando, portanto, as quantias que seriam percebidas
normalmente nos casos de demissão." (Grifei).
Fica evidente que o disposto na Instrução Normativa SRF 165/1998 somente se aplica
às verbas recebidas em decorrência da participação em programas de demissão
voluntária, e não a outras verbas extraordinárias, pagas a que título for. Não se inclui
no conceito de verbas indenizatórias valores pagos por liberalidade do empregador,
não incluídas no PDV.
No caso em análise, o contribuinte apresenta cópia de documentos que comprovam ter
o mesmo se desligado da empresa por iniciativa desta. O programa foi denominado de
"Desligamento por Redundância" e elaborado pela empresa Fleischatnnn Royal
Nabisco.
Infere-se dos documentos juntados aos Autos que a verba recebida no valor de
R$39.173,23, incluída de oficio na Declaração de Ajuste Anual exercício 2001 ano
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.003428/2005-62

calendário 2000, não se enquadra nos conceitos definidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil como PDV.
Consideram-se Programas de Demissão Voluntária os planos instituídos pelas pessoas
jurídicas que se marcam pelo incentivo à demissão voluntária de seus empregados.
Necessário, portanto, para caracterização de um PDV, no mínimo, a presença desses
dois elementos: incentivo por parte do empregador mediante pagamento de verbas
extraordinárias, isto é, diferentes daquelas que seriam percebidas em rescisão sem
justa causa, e voluntariedade por parte do empregado livremente manifestada em
documento próprio.
Conforme a definição da própria empresa da qual o contribuinte era contratado, o
"desligamento por redundância", trata-se de um programa realizado para empregados
com mais de um ano de serviço, por iniciativa da empresa, motivado por redução de
quadro ou mudança radical da função sem condições de aproveitamento do
empregado.
Conclui-se que no caso em tela não há embasamento legal para considerar • os
rendimentos em causa como isentos ou não-tributáveis, uma vez que não há
enquadramento nas hipóteses taxativas de isenção, devendo a autoridade
administrativa basear-se na legislação tributária vigente, à qual deve obedecer em
observância do princípio da estrita legalidade estabelecido na Constituição Federal
para a Administração Pública.
Isto posto, voto pela manutenção do lançamento, ressaltando-se que o a restituição no
valor de R$ 2.022, 57, devidamente atualizado, já foi resgatado na rede bancária pelo
contribuinte.
(...) nosso grifo”
Desta forma, assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, e, no mérito, voto negar provimento.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital